Tribunal: TJDFT
Processo: 0041531-84.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0041531-84.2016.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Manhattan Hotéis e Turismo Ltda Manhattan Hotéis e Turismo Ltda Condomínio do Kubitschek Plaza Hotel Condomínio do Saint Paul Park Hotel Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelas sociedades empresárias Manhattan Hotéis e Turismo Ltda, Manhattan Hotéis e Turismo Ltda e pelo Condomínio do Kubitschek Plaza Hotel, Condomínio do Saint Paul Park Hotel contra o acordão que deu provimento ao recurso manejado pelos ora embargantes (Id 63142811). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 16 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator